Tribunal: TJSP
Processo: 2199930-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. Primeira fase. Resolução por decisão interlocutória de mérito. Recorribilidade por agravo. Reconhecimento. 2. Pedido de informações sobre conta inativa do FGTS. Ilegitimidade passiva do requerido. Súmula 514 do STJ. Demanda que deve ser ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Extinção do

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. Primeira fase. Resolução por decisão interlocutória de mérito. Recorribilidade por agravo. Reconhecimento. 2. Pedido de informações sobre conta inativa do FGTS. Ilegitimidade passiva do requerido. Súmula 514 do STJ. Demanda que deve ser ajuizada em face da Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Extinção do processo, sem resolução de mérito. Recurso provido para esse fim.

1. Com a sistemática adotada pelo advento do atual Código de Processo Civil, não há mais se falar em apelação do julgamento da primeira fase da ação de exigir contas, mas sim de agravo contra decisão interlocutória de mérito.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de extratos e informações sobre as contas do FGTS é da Caixa Econômica Federal, independentemente do período em discussão. Aplicabilidade da Súmula 514 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000762646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199930-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado LAFAYETTE SILVÉRIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2199930-67.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - F - Voto no 45.321
Voto no 45.321
Agravo de Instrumento no 2199930-67.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos 2a Vara Cível
Agravante(s): Itaú Unibanco S/A
Agravado(s): Lafayettte Silvério
Juiz(a) de 1a inst.: Kenichi Koyama
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. Primeira fase. Resolução por decisão
interlocutória de mérito. Recorribilidade por agravo. Reconhecimento. 2. Pedido
de informações sobre conta inativa do FGTS. Ilegitimidade passiva do requerido.
Súmula 514 do STJ. Demanda que deve ser ajuizada em face da Caixa Econômica
Federal, responsável pela gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS). Extinção do processo, sem resolução de mérito. Recurso provido para esse
fim.
1. Com a sistemática adotada pelo advento do atual Código de Processo Civil, não
há mais se falar em apelação do julgamento da primeira fase da ação de exigir contas,
mas sim de agravo contra decisão interlocutória de mérito.
2. A responsabilidade pelo fornecimento de extratos e informações sobre as contas
do FGTS é da Caixa Econômica Federal, independentemente do período em discussão.
Aplicabilidade da Súmula 514 do STJ.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 133/143
que, em ação de exigir contas, julgou procedente a demanda para condenar o banco réu
a prestar as contas requeridas, no prazo de 15 dias, exibindo-se comprovante de
localização do saldo de FGTS do período 01/04/1980 a 21/09/1987. Custas e despesas
na forma da Lei, sem sucumbência, por se tratar de decisão interlocutória.
Recorre o réu, inicialmente justificando o cabimento do presente agravo
de instrumento, pois a redação do § 5o, do artigo 550, do CPC, não fala em superação da
primeira fase da ação de prestação de contas por “sentença”, mas sim por “decisão”. De
outro lado, a decisão que julga a primeira fase do processo de exigir contas é de mérito,
por isso abarcada nas hipóteses do artigo 1015, II, do CPC. Caso assim não se entenda,
pede seja o recurso julgado como se fora apelação, diante da dúvida plausível advinda
da legislação processual. Entende, ainda, ser o caso de se atribuir efeito suspensivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2199930-67.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - F - Voto no 45.321
recurso pois, caso contrário, o agravante será obrigado a prestar contas, esvaindo o
objeto recursal que apenas tem a ver com a sua obrigação, ou não, de prestá-las. Aponta
a nulidade da r. decisão atacada, entendendo ter havido cerceamento de defesa, em razão
do julgamento antecipado, sem que fosse oportunizada às partes manifestação acerca de
seu interesse na produção de provas, isso porque, no caso dos autos, uma simples
expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, prova que o agravante pretendia
produzir, seria de extrema relevância para o esclarecimento dos fatos envolvidos na
demanda e influenciaria de forma consistente na decisão, principalmente em razão da
Súmula 514/STJ, que estabeleceu que é a Caixa Econômica Federal é a responsável pelo
fornecimento de extratos das contas individualizadas vinculadas ao FGTS,
independentemente do período em discussão. Argumenta, ainda, que o REsp Repetitivo
no 1.108.034/RN também já assentou que a responsabilidade de informações acerca da
conta individualizada vinculada ao FGTS é da CEF. Argumenta, ainda, no sentido de
que a pretensão estaria prescrita e da impossibilidade de cumulação de pretensão de
prestação de contas com exibição de documentos. No mérito, entende que há violação
da boa-fé objetiva e abusividade na exigência de prestação de contas relativa a fatos e
procedimentos que contaram com anos de aquiescência do agravado. Pugna, por fim,
pela cassação da r. decisão agravada, com a extinção do feito ou sua reforma, com a
consequente condenação do agravado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Concedido o efeito suspensivo ao recurso (fls. 186) o agravado
apresentou a contraminuta de fls. 191/198, rebatendo a alegação de ilegitimidade do
requerido, pois sua pretensão não é a de apresentação de extratos da conta vinculada ao
FGTS, mas de informação sobre o paradeiro do saldo remanescente na conta, cuja
existência foi demonstrada justamente pelos extratos já fornecidos pelo agravante.
Esclarece, ainda, que o período de depósitos é anterior ao qual a Caixa Econômica
Federal passou a ser a gestora do Fundo e que o extrato fornecido pelo próprio
agravante demonstra que havia saldo positivo em 12/1987 e que após aquela data não
houve qualquer tipo de saque ou movimentação (fls. 22/26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2199930-67.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - F - Voto no 45.321
De início, é preciso deixar consignado que, com a sistemática adotada
com o advento do atual Código de Processo Civil, não há que se falar em apelação do
julgamento da primeira fase da ação de exigir contas.
Conforme esclarece CASSIO SCARPINELLA BUENO: “A decisão a
que se refere o precitado § 5o, do art. 550 é recorrível? A melhor resposta é a positiva,
entendendo-a como decisão interlocutória de mérito e, portanto, agravável de
instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015” (Manual de Direito Processual
Civil, 2a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 484).
No mérito, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, a r. decisão
não pode ser mantida, pois o caso reclamava a extinção do processo, sem resolução de
mérito.
De fato, a tese em que se baseou a fundamentação do MM. Juiz a quo
prevaleceu em dado momento e, inclusive, esta colenda Câmara e este Relator também
decidiram pela admissibilidade da ação contra o Banco que recebia os depósitos.
No entanto, jurisprudência posterior firmou-se em sentido contrário.
O colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiterando julgados com a
orientação seguinte:
A Caixa Econômica Federal responde pela apresentação dos extratos das
contas vinculadas do FGTS, na condição de gestora do FGTS (mesmo em
relação a períodos anteriores à centralização dessas contas), e está sujeita à
fixação da multa pelo descumprimento da obrigação. Agravo regimental não
provido.
(STJ - AgRg no REsp 1.141.624/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, J.
06/11/2012, DJe 13/11/2012)
O entendimento reiterado deste Tribunal é no sentido de que a
responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa
Econômica Federal enquanto gestora do FGTS -, pois tem ela total acesso a
todos os documentos relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2199930-67.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - F - Voto no 45.321
necessárias ao correto exame do pleiteado pelos fundistas.
(STJ - REsp 1.256.089/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL J.
28/06/2011, DJe 03/08/2011)
Recurso repetitivo julgado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, com fulcro no art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que “a
responsabilidade pela apresentação dos extratos analíticos é da Caixa
Econômica Federal enquanto gestora do FGTS -, pois tem ela total acesso a
todos os documentos relacionados ao Fundo e deve fornecer as provas
necessárias ao correto exame do pleiteado pelos fundistas” (Resp
1.108.034/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em
28.10.2009, Dje 25.11.2009).
(STJ - REsp 1.112.862/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS , J.
13/04/2011, DJe 04/05/2011)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, mediante a utilização da
metodologia de julgamento de recursos repetitivos (prevista no art. 543-C do
Código de Processo Civil, incluído pela Lei 11.672/08), no REsp
1.108.034/RN, firmou entendimento segundo o qual cabe à Caixa Econômica
Federal a apresentação dos extratos das contas vinculadas ao FGTS, mesmo
anteriores a 1992.
(STJ - REsp 1.129.608/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, J.
19/08/2010, DJe 31/08/2010)
A responsabilidade pela apresentação dos extratos das contas vinculadas
ao FGTS, mesmo em se tratando de período anterior a 1992, é, por força de
lei, da Caixa Econômica Federal, gestora do fundo.
(STJ - AgRg no Ag 1.057.016/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, J. 15/06/2010,
DJe 01/07/2 010)
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob o rito do
artigo 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução no 8/2008 do
Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade pela apresentação dos
extratos analíticos das contas vinculadas do FGTS é exclusiva da Caixa
Econômica Federal, enquanto gestora do Fundo, inclusive em relação ao
período anterior à centralização das contas, em 1992.
(STJ - AgRg no Ag 1.104.732/SC, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, J. 18/05/2010, DJe 14/06/2010)
Tal entendimento restou consolidado na Súmula 514 do C. STJ, segundo
a qual: “A CEF é responsável pelo fornecimento dos extratos das contas
individualizadas vinculadas ao FGTS dos Trabalhadores participantes do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, inclusive para fins de exibição em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2199930-67.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - F - Voto no 45.321
independentemente do período em discussão”.
Não é demais lembrar ainda que ao Colendo Superior Tribunal de Justiça
cabe a última palavra nas causas infraconstitucionais.
“O STJ é órgão superior da estrutura jurisdicional brasileira. Detém a
competência genérica de interpretar e uniformizar o direito federal,
assegurando-lhe integridade e inteireza. No exercício dessa competência, que é
determinante de sua função primaz, o STJ é um tribunal de teses, que se
abstraem das causas decididas em último grau, não lhe cabendo na maior parte
dos casos, atuar como órgão de aplicação da justiça no caso concreto, e sim a
de assegurar a manutenção orgânica do ordenamento jurídico
infraconstitucional. Assume o STJ a função jurídico-política de conservar o
direito federal em todo o território brasileiro, o que implica assegurar o
princípio da isonomia entre os jurisdicionados, evitando-se que o mesmo artigo
de uma lei seja aplicado diferentemente pelos tribunais estaduais ou
federais...”.
(OTÁVIO LUIZ RODRIGUES JÚNIOR, in Comentários à Constituição
Federal de 1988. Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Walber de Moura Agra
(Coords.). Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 1.399)
Portanto, já fixada a orientação que deve ser seguida, resta ao autor
deduzir seu pedido perante a Justiça Federal, pois lá é que se processam as ações em que
a Caixa Econômica Federal participa.
Inclusive, esta C. 11a Câmara assim já decidiu em caso análogo:
AÇÃO
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS

PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA IMPOSSIBILIDADE ILEGITIMIDADE
PASSIVA AÇÃO QUE DEVE SER EXTINTA "EX OFFICIO" O banco
apelado é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação. O C.
STJ tem reiteradamente entendido que a Caixa Econômica Federal é a única
legitimada para apresentar os extratos de FGTS e prestar respectivas
informações no período anterior à transferência dos depósitos correspondentes
ao aludido banco. Ação julgada extinta.
(Apelação Cível 1000195-82.2017.8.26.0515; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Rosana - Vara Única;
Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 18/06/2018)
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, de ofício, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2199930-67.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - F - Voto no 45.321
fundamento do art. 485, VI, do CPC, julgo extinto o processo sem resolução do mérito,
invertendo-se os ônus da sucumbência, observada a gratuidade.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator